Tribunal: TJES
Processo: 5003308-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ASSINADO POR TERCEIRO E ENDEREÇO INCOMPLETO. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003308-49.2023.8.08.0035

Recorrente: ALESSANDRO DA SILVA

Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) ASSINADO POR TERCEIRO E ENDEREÇO INCOMPLETO. NULIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC. O autor alega que a intimação pessoal não foi válida, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiro e o endereço estava incompleto.

2.
A parte ré apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se foi regular a extinção do processo por abandono, tendo em vista que a intimação pessoal (AR) foi assinada por terceiro estranho à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A controvérsia recursal reside na análise da validade da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito e, por conseguinte, na manutenção ou não da sentença de extinção por abandono.

5.
Pois bem. Compulsando-se atentamente os autos, verifico que o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor para manifestar-se acerca da petição do réu (id 13118025), bem como para atualizar a situação fática, conforme despacho de id. 13118015. Ocorre que a diligência restou frustrada.

6.
A certidão coligida em id. 13118030 atesta a tentativa de contato telefônico, que não obteve êxito (
“chama e recai na caixa postal”
). Ademais, a intimação postal enviada foi recebida por terceira pessoa, alheia à lide (“Silvana Ribeiro”), conforme o aviso de recebimento acostado aos autos (ids. 13118032 e 13118033).

7.
O expediente de intimação, por sua vez, foi confeccionado com o endereço incompleto, sem a indicação do número do apartamento. Oportuno ressaltar que no comprovante de endereço acostado em id. 13118011 - Pág. 3 está devidamente indicado o endereço completo do autor, com o número do apartamento. O promovente, portanto, cumpriu a obrigação de indicar corretamente seu endereço para fins de intimação, de modo que não pode ser prejudicado.

8.
A extinção do feito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia e válida intimação pessoal, o que não ocorreu no presente caso. No que concerne a pessoas físicas, a intimação pessoal não se perfectibiliza quando o ato é recebido por pessoa alheia ao processo. A comunicação processual considera-se efetivada somente quando devidamente recebida pela própria parte, não sendo aplicável, no caso em tela, a Teoria da Aparência. A assinatura do aviso de recebimento por terceiro estranho à lide, ainda que no endereço parcialmente correto, configura vício processual que impede a extinção do feito por abandono.

9.
O magistrado de primeiro grau, ao extinguir o feito por abandono, desconsiderou a ineficácia das intimações, em manifesta afronta ao art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal válida da parte. A decisão judicial violou os artigos 9º e 10 do CPC, ao ser proferida sem garantir à parte oportunidade prévia de manifestação sobre a inércia, configurando decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente.

10.
Destarte, é evidente o erro de procedimento, impondo-se a invalidação da sentença, sem prejuízo de que o Juízo de primeiro grau volte a extinguir o feito, após intimação pessoal, caso verifique o abandono ou negligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ante o exposto, o voto é no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para invalidar a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito na origem. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A extinção do processo por abandono da causa não se perfectibiliza quando o Aviso de Recebimento (AR) da intimação pessoal é assinado por terceiro estranho à lide, não se aplicando a teoria da aparência à pessoa física.”

2. “Não obstante a possibilidade de intimação por via postal, o entendimento jurisprudencial dominante é de que a assinatura no aviso de recebimento (AR) de pessoa diferente do intimando não cumpre o requisito da intimação pessoal, pois não comprova, de maneira inequívoca, a ciência deste quanto à possibilidade de extinção do feito por abandono.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 9º, 10º e 485, III, § 1º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)